Tribunal: TJBA
Processo: 8013544-81.2025.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8013544-81.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARCUS VINICIUS MOTA MACEDO PIRES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
SARIANY COUTO DE GOES LEITE, JANEIDY VERONICA COUTO DE GOES MENEZES

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado por vítima em face de ex-companheiro.

1.1 Fatos relevantes.
A requerente compareceu à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher em 30/01/2025, relatando que estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro, Marcus Vinicius, em razão de divergências sobre a criação da filha comum. Alegou que, em discussão telefônica ocorrida em 28/01/2025, o requerido teria dito que ambos iriam para o inferno e que não tinha nada a perder.

1.2 Decisão recorrida.
O Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Feira de Santana indeferiu o pedido de medidas protetivas em 14/02/2025, por entender que os elementos informativos não demonstravam necessidade de concessão das medidas.

1.3 Circunstâncias supervenientes.
Transcorreram mais de 9 meses desde os fatos narrados, sem registro de novos episódios. O Inquérito Policial nº 8435/2025 foi arquivado pelo Ministério Público em 20/08/2025 por ausência de justa causa, decisão homologada em 21/10/2025. A vítima, intimada pessoalmente e por meio de advogada para se manifestar sobre o recurso, manteve-se silente. Do mesmo modo, permaneceu silente em relação ao arquivamento do Inquérito. A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes que demonstrem a contemporaneidade do risco à integridade da suposta vítima que justifiquem a concessão de medidas protetivas de urgência, considerando o decurso temporal de mais de 9 meses desde os fatos, a ausência de novos episódios, o arquivamento do inquérito policial por falta de justa causa e o silêncio da vítima quando intimada a se manifestar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) exigem, por sua natureza acautelatória, a demonstração de probabilidade do direito e, sobretudo, de perigo de dano contemporâneo e atual, não podendo ser fundamentadas exclusivamente em fatos pretéritos e isolados.

4.Verifica-se no caso a completa ausência de contemporaneidade do suposto risco. Os fatos narrados ocorreram em 28/01/2025, o registro policial foi feito em 30/01/2025, e transcorreram mais de 9 meses até a presente data sem qualquer notícia de reiteração de condutas ameaçadoras, constrangimentos ou violência. O quadro probatório permanece inalterado, estagnado no tempo, sem evolução ou agravamento que justifique a intervenção estatal mediante medidas restritivas.

5.A ausência de contemporaneidade revela-se ainda mais evidente diante do silêncio da própria vítima, que foi regularmente intimada tanto pessoalmente quanto por meio de advogada para se manifestar sobre o recurso interposto em seu favor, mas optou por permanecer inerte, sem trazer qualquer elemento adicional que indicasse persistência do risco, ocorrência de fatos novos ou manutenção de interesse na concessão das medidas protetivas.

6.O Inquérito Policial nº 8435/2025, instaurado para apuração dos mesmos fatos, foi arquivado pelo Ministério Público em 20/08/2025, com o reconhecimento expresso de que a análise das declarações da vítima não revelava ameaça concreta, séria ou verossímil, restando fragilizada a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 147 do Código Penal ante a ausência de prova mínima e o isolamento do depoimento da vítima.

6.O arquivamento foi homologado pelo Juízo competente em 21/10/2025, mediante decisão que reconheceu a ausência de suporte probatório mínimo para o prosseguimento das investigações ou oferecimento de denúncia, consignando a falta de justa causa para movimentação do Judiciário na deflagração de ação penal.

7. Mostra-se contraditória a pretensão de, com base nos mesmos elementos fáticos considerados insuficientes para justificar o prosseguimento da persecução penal, impor medidas restritivas ao requerido. O arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa constitui reconhecimento formal, pelo próprio órgão recorrente, de que não há lastro probatório mínimo para atribuir ao investigado a prática dos fatos imputados.

8.A jurisprudência dos Tribunais posiciona-se de forma firme no sentido de que a concessão de medidas protetivas demanda comprovação de risco atual ou iminente, não sendo suficiente a alegação de fatos pretéritos sem contemporaneidade.

9.O indeferimento das medidas protetivas no presente momento não impede que a requerente, caso venha a se deparar com situação concreta e atual de risco evidenciada por fatos novos e contemporâneos, busque novamente a proteção do Judiciário mediante novo pedido fundamentado em elementos atualizados que demonstrem efetiva situação de perigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha exigem a demonstração de perigo de dano contemporâneo e atual, não podendo fundamentar-se exclusivamente em fatos pretéritos e isolados. 2. A ausência de contemporaneidade do risco caracteriza-se pelo decurso de tempo significativo desde os fatos narrados sem reiteração de condutas, pela ausência de manifestação da vítima quando regularmente intimada e pelo arquivamento do inquérito policial por falta de justa causa. 3. O arquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público por ausência de justa causa constitui reconhecimento formal da inexistência de lastro probatório mínimo, circunstância que afasta a demonstração de probabilidade dos fatos e de risco atual necessários à concessão de medidas protetivas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, § 8º; Lei nº 11.340/2006, art. 19; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento nº 2286444-81.2024.8.26.0000, Rel. Desa. Fátima Gomes, j. 30.01.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos nº 8013544.81.2025.8.05.0020, oriundo da Comarca de Feira de Santana, em que figura como recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como recorrido MARCUS VINÍCIUS MOTA MACEDO PIRES DE CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.

.